Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
2. A conclusão de um curso superior ou técnico é momento acompanhado de grande expectativa e de novas oportunidades acadêmicas e profissionais, restando configurado o dano moral quando há atraso injustificado e não razoável na emissão e entrega do diploma.
3. No momento do arbitramento do valor dos danos morais o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a indenização deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para recompensar a vítima, sem implicar em enriquecimento sem causa.
4. A devolução em dobro do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.